Tribunal: TJDFT
Processo: 0734615-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734615-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MUNDO SUPLEMENTOS LTDA - ME, KAMILLA DE PAULA GOMES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de citação da agravada Kamilla de Paula Gomes Silva por meio eletrônico. O agravante afirma que, após diversas diligências frustradas para a localização da devedora, que teria se mudado para Portugal, além do indeferimento do arresto, logrou localizar um número telefônico pertencente a ela. Sustenta a possibilidade de citação por meio eletrônico, com amparo no art. 6o, da Lei no 11.419/06, bem como no art. 246, do CPC. Aduz que o setor negocial do banco teve êxito em confirmar que o número telefônico pertence à agravada, por meio de contato para tentativa de acordo. Acresce ser inviável a expedição de carta rogatória, pois não tem conhecimento do endereço completo da agravada. Aponta haver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em razão do risco de extinção do feito, impossibilitando a recuperação do crédito. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para deferir a citação eletrônica. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a mencionar que a possível extinção do feito impossibilitaria a recuperação do crédito, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, afirmar que sofreria enorme prejuízo. Por tais razões, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do direito Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação da recorrida, pois o recurso versa justamente sobre a forma de sua futura citação, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator